Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703309-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: ROTA 66 LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME, REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA JUCILENE MOREIRA CHAVES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Agile Locadora de Veiculos Ltda-Me em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Taguatinga/DF. Conforme noticiado na petição ID 32477714 e 32940906, houve equívoco da parte agravante quanto a distribuição do presente agravo. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que já houve a distribuição do correto agravo de instrumento pje 0703483-59.2022.8.070000, para o Juízo da 8a Turma Cível deste Tribunal, nos termos da petição ID 32940906. Deste modo restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito